Tribunal: STF
Processo: RE 141190
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
APLICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM VALOR DE
RESGATE PRÉ-FIXADO - CDB. DL 2.335 DE 12.6.1987 (CONGELAMENTO DE
PREÇOS E SALÁRIOS POR 90 DIAS). PLANO BRESSER. DEFLAÇÃO. TABLITA.
APLICAÇÃO IMEDIATA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO MONETÁRIO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO.
        O plano Bresser representou
alteração profunda nos rumos da economia e mudança do padrão
monetário do país.
        Os contratos fixados anteriormente ao plano
incorporavam as expectativas inflacionárias e, por isso, estipulavam
 formas de reajuste de valor nominal.
        O congelamento importou em
quebra radical das expectativas inflacionárias e, por conseqüência,
em desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
        A manutenção
íntegra dos pactos importaria em assegurar ganhos reais não
compatíveis com a vontade que deu origem aos contratos.
        A tablita
representou a conseqüência necessária do congelamento como
instrumento para se manter a neutralidade distributiva do choque na
economia.
        O decreto-lei, ao contrário de desrespeitar, prestigiou
o princípio da proteção do ato jurídico perfeito (art. 5º XXXVI, da
CF) ao reequilibrar o contrato e devolver a igualdade entre as
partes contratantes.